Tribunal: STF
Processo: RE 1520514
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (fl. 5, Doc. 57):



    “EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA AJUSTE DO VALOR DA CAUSA. NÃO CUMPRIMENTO. APELAÇÃO IMPROVIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 59), foram desprovidos (Doc. 66).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 71), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S/A alega violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI e XL; e 109, I, da CF/1988, sustentando a impossibilidade de se atribuir o valor à causa . 



    Isto porque, “os bens cuja posse foi transmitida à Apelante por força do Contrato de Arrendamento, importam faixa de terreno integrante de todas as vias férreas que passam no trecho denominado “Malha Nordeste”, os quais não foram especificados um a um, mas fazem parte integrante, frise-se, de uma universalidade/conjunto de terras espalhadas por toda extensão das ferrovias em questão. Daí porque não é possível se determinar qual o valor/benefício econômico da faixa de terra invadida pelo Apelado” (Doc. 71, fl. 6). 



    Assim, à consideração de que “a reintegração pretendida não possui conteúdo econômico imediato, não sendo possível avaliar-se o valor da posse do bem ou o proveito que advirá à apelante com a procedência da ação” (Doc. 71, fl. 7), defende que “deve haver prevalência do valor atribuído pela Apelante [R$ 1.000,00], de forma simbólica e provisória, uma vez que não representa qualquer prejuízo à parte adversa” (Doc. 66, fl. 14). 



    Quanto à violação ao art. 109, I, da CF/1988, afirma que tendo o DNIT (autarquia federal), “passado a ser proprietária dos bens objeto da lide, dentre os quais a área que compõe a faixa de domínio invadida pelo recorrido, torna-se patente seu interesse na lide, o que foi inclusive manifestado nos autos, razão pela qual o mesmo deverá passar a compor a lide na qualidade de litisconsorte ativo necessário, assim como requerido pelo próprio DNIT” (Doc. 71, fl. 15). Por consequência, ressalta “a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda” (Doc. 71, fl. 16).



    Em exame de admissibilidade, o RE foi admitido na origem (Doc. 76).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 3-4, Doc. 71):



    “PRELIMINARMENTE - REPERCUSSÃO GERAL: 



    Em cumprimento ao que determina o art. 1.035 do NCPC, é basilar a necessidade de que seja expressa a repercussão geral vertida nesta sede, o que demonstrará, como de fato demonstra, a premente necessidade de que o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e provido. 



    a) RELEVÂNCIA SOCIAL: a decisão prolatada nos autos recursais atingirá relevante quantidade de entes que buscam a tutela jurídica de seus bens públicos, assim como buscam a garantia dos direitos preconizados pela Carta Magna e legislação pátria. Tantos entes Federais, Estaduais e Municipais, estarão sujeitos às desastrosas consequências em caso de manutenção do equivocado entendimento que se combate. O não conhecimento do presente recurso irá solapar em definitivo os anseios que lhes são comuns, tornando instável a situação de toda uma comunidade que aguarda a firme atuação do Poder Judiciário. Indelével, pois, a relevância social que fundamenta o presente recurso extraordinário. 



    b) RELEVÂNCIA JURÍDICA: notória é a importância jurídica que reveste a matéria vertida no recurso apresentado. A uma, porque o escopo constitucional positivado no art. 109, I, da CF/88, nesse contexto, por força do art. 109, I, da Constituição Federal, a competência cível geral da Justiça Federal é firmada, dentre outras causas, quando a União, suas autarquias ou empresas públicas federais, na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, o que comumente vem ocorrendo, de forma que a não apreciação do recurso ora interposto instalará absurda insegurança jurídica Ademais, de fato, não pode, o Judiciário, uma vez reconhecido o esbulho sobre bem público, conceber que a ora Recorrente, concessionária de serviço público, seja compelida a aceitar ocupação decorrente de ato ilícito exercido pelos Recorridos, pelo que, ao admitir esta hipótese, se estaria beneficiando não somente o autor da ilicitude, mas também incentivando outras pessoas a praticarem conduta similar, devendo assim o Acórdão ora combatido ser reformado, para fins de exclusão da contradição e omissões apontadas, notadamente excluindo-se deste qualquer referência a indenização, posto que tal medida não se coaduna com os fundamentos adotados, nem tampouco com a legislação vigente. Indelével, pois, a relevância jurídica que fundamenta o presente recurso extraordinário.



    Diante do que se expõe, constata-se, por óbvio, que o recurso extraordinário apresentado é revestido da REPERCUSSÃO GERAL que lhe é exigível para o competente juízo de admissibilidade, o que determina o seu conhecimento por esta Suprema Corte.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que diz respeito à violação ao art. 109, I, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito ao fundamento de que, embora a parte autora tenha sido intimada para corrigir o valor da causa e comprovar o recolhimento das custas iniciais, não cumpriu a emenda determinada. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 2-4, Doc. 57):



    “Trata-se de apelação interposta pela FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, que, nos autos de ação de reintegração de posse proposta por FTL - contra JOSÉ MARCOS PEREIRA, objetivando a desocupação da Estação Ferroviária Paula Cavalcanti, no km 172 + 198 Ramal Macau, Entroncamento, Cruz do Espírito Santo/PB, com a consequente remoção de eventuais construções e restituição da área ao estado anterior, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, tendo em vista que a parte foi intimada para corrigir o valor da causa e comprovar o recolhimento das custas iniciais, e não cumpriu a emenda determinada. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da não formação da relação processual. 



    (...)



    O art. 291 do CPC, determina que "A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível". Por sua vez, nos termos do art. 292 do CPC, cabe ao autor indicar o valor da causa, que deverá equivaler ao conteúdo econômico a ser obtido na ação judicial. 



    (...)



    Em razão da inexistência de disposição expressa do CPC no tocante ao valor da causa nas ações possessórias, a jurisprudência do STJ entende que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte autora, in verbis: 



    (...)



    Na hipótese dos autos, relativa à ação de reintegração de posse da Estação Ferroviária Paula Cavalcanti, no km 172 + 198 Ramal Macau, Entroncamento, Cruz do Espírito Santo/PB, ainda que se desconheça valor venal do imóvel que se pretende reintegrar, seria possível a fixação do valor da causa por meio de estimativa. 



    Nestes moldes, foi dada a oportunidade, por duas vezes, para que o recorrente emendasse a Inicial, persistindo este na ratificação do valor atribuído na exordial, no quantum de mil reais, sob argumento de impossibilidade de fixação em razão da inexistência de vantagem econômica. 



    Assim, não merece acolhimento a pretensão de fixação do valor da causa em importe ínfimo, quando se depreende que a área supostamente esbulhada vale bem mais.”



    Verifica-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (arts. 291 e 292 do CPC), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    De outro lado, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse mesmo sentido, em caso semelhante, a seguinte decisão monocrática: ARE 1.455.080, Rel. Min. ROSA WEBER, Dje de 8/9/2023. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente